Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000322-26.2024.8.05.0001- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMBARGADO/APELADO: BENICIO DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
VANIRA ANDREIA DE ARAUJO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE MANEIRA CLARA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. MEIO IMPRÓPRIO
.
FINS DE
PREQUESTIONAMENTO.
E
MBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.
V
erificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria sobre a qual já tenha havido pronunciamento do Órgão Julgador. 3. Embargos manifestamente protelatórios. Advertência quanto a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000322-26.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO J. SAFRA S.A
e como apelada
BENICIO DOS SANTOS LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de Setembro de 2025.